Tribunal: TJDFT
Processo: 0001807-02.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – OUTROS DEPOIMENTOS E LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. Embora o art.155 do CPP não admita a possibilidade de fundar-se uma condenação apenas na prova colhida extrajudicialmente, tem ela valor relevante para a formação do convencimento quando reafirmada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos.
4. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
5. No que tange à contravenção penal de vias de fato, a lei não é indiferente ao ato de uma pessoa empurrar a outra, especialmente em contexto de opressão de gênero. “A violência contra a mulher, pauta deveras importante hodiernamente, ocorre em uma espiral. Ainda que seja uma sacudida, um beliscão, uma puxada de cabelo, um empurrão, um tapa, ou quaisquer condutas que não deixem vestígios, todas devem ser tidas como inaceitáveis e puníveis”. (Acórdão 1345753, 00017005220188070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021.).
6. O crime de lesão corporal é material e exige como resultado naturalístico a lesão à vítima, situação que restou suficientemente demonstrada, no caso, pela prova oral e pelos laudos periciais de exame de corpo de delito nas vítimas.
7. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas que o réu, de forma livre e consciente, descumpriu medidas protetivas que tinha ciência que haviam sido fixadas em seu desfavor, evidenciando o dolo na conduta.
8. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
9. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1643051/MS (Tema 983), decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. In casu, diante de pedido expresso do Ministério Público pela condenação pelos danos morais, e da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a verba indenizatória mínima fixada na sentença de 1/2 (meio) salário-mínimo, vigente na data da sentença, valor razoável e proporcional aos danos causados às vítimas.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena total para 17 (dezessete) dias de prisão simples e 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.